Tribunal: STF
Processo: ARE 1523339
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Desapropriação. Juros compensatórios. Ausência de demonstração de prejuízo econômico. ADI 2.332/DF. Agravo não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário para afastar a incidência de juros compensatórios em desapropriação.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática poderia afastar a incidência de juros compensatórios em desapropriação, à luz da ausência de demonstração de prejuízo econômico, sem incorrer em reexame do conjunto fático-probatório.

    III. Razões de decidir

    3. A decisão monocrática não promoveu reexame de fatos e provas, limitando-se à qualificação jurídica das premissas delineadas pelo Tribunal de origem, especialmente quanto à ausência de demonstração de prejuízo econômico, o que afasta a incidência da Súmula nº 279/STF.

    4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento da ADI 2.332/DF, é pacífica no sentido de que os juros compensatórios em ação de desapropriação devem incidir apenas quando houver demonstração de prejuízo econômico decorrente da perda da posse produtiva, não sendo cabível a fixação automática do percentual, especialmente nos casos em que inexiste comprovação de exploração econômica do imóvel desapropriado.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

    6. Agravo interno conhecido e não provido.